Tribunal: TJDFT
Processo: 0742921-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742921-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: LUCILAINE IZIDORO VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo n. 0704866-85.2017.8.07.0020, que indeferiu o pedido de penhora parcial de salário. Todavia, proferida sentença, em que foi homologado o acordo celebrado entre as partes e extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora